Tribunal: TJDFT
Processo: 0702765-08.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0702765-08.2022.8.07.0018 Classe judicial: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) JUIZO RECORRENTE: FELIPE CESAR STABNOW SANTOS RECORRIDO: CHEFE DO SETOR DE RECRUTAMENTO E SELEÇÃO DA CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL, DIRETOR DA DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS DA CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL, CAMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL, DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Mandado de Segurança impetrado por FELIPE CESA STBNOW SANTOS em face de ato dito ilegal do CHEFE DO SETOR DE RECRUTAMENTO E SELEÇÃO DA CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL, DIRETORA DA DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS DA CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL objetivando, liminarmente, que seja determinada a posse no certame realizado. Peço vênia ao MM Juiz para utilizar parte do relatório da sentença de ID 36541954, in verbis: Narra o impetrante que foi aprovado em 4o lugar no Concurso Público da Câmara Legislativa do Distrito Federal, regido pelo Edital de Abertura n.o 03/2018, para o cargo de Técnico Legislativo, categoria Técnico de Enfermagem, Classe A, Padrão 31, com nomeação efetivada em 17 de fevereiro de 2022, conforme documentos anexos. Informa que, na mesma data (17/02/2022), recebeu mensagem eletrônica do Setor de Recrutamento e Seleção da CLDF convocando-o a apresentar e entregar os documentos exigidos no item 2.1.1.1 do Edital de Abertura, tendo, nos termos do § 1o do art. 17 da Lei n.o 840/2011, o prazo de 30 dias para entregar a documentação exigida pelo edital e, assim, efetivar sua posse. Diz que da redação do item 2.1.1. do edital de abertura se extrai que, para a posse, há a exigência de apresentar certificado de conclusão de curso de ensino médio devidamente registrado, expedido por instituição de ensino reconhecida pelo Ministério da Educação, acrescido de curso técnico de enfermagem e registro como técnico no Conselho Regional da categoria, documentos que podem ser supridos por um diploma de graduação em enfermagem, haja vista não haver óbice algum de um enfermeiro padrão exercer as funções do profissional técnico em enfermagem. Todavia, para a sua surpresa, após realizar a juntada de toda a documentação exigida, inclusive seu diploma de enfermagem e competente registro no órgão de classe, relata que teve a sua posse INDEFERIDA, sob a alegação de que os documentos relativos a sua formação superior e respectivo registro no conselho de classe não correspondem aos pré-requisitos exigidos no Edital n.o 03/2018. Destaca que, quando do envio da documentação solicitada para a posse, formulou um requerimento onde apresentou justificativa para o aceite de seu diploma de nível superior para suprir a exigência do edital, esclarecendo sua plena capacidade de assumir o cargo, o que foi desconsiderado pela autoridade coatora. Descreve que ocorreu flagrante violação ao seu direito líquido e certo de ser empossado para o cargo público para o qual foi devidamente aprovado em concurso público, em razão de interpretação desarrazoada e sem o mínimo de proporcionalidade. Dessa forma, diz não ter restado outra alternativa senão se valer do presente mandamus, a fim de buscar o reconhecimento da grave violação de direito líquido e certo seu, em razão da atuação ilegal da autoridade coatora, que negou aceitar o diploma de enfermagem e competente registro no órgão de classe como enfermeiro, alijando-o do certame. Ao final, em sede liminar, requer seja determinado à autoridade coatora que emposse o impetrante imediatamente, com o consequente aceite dos documentos enviados (diploma de bacharel em enfermagem e respectivo registro junto ao conselho de classe), ou, subsidiariamente, que lhe seja garantida a reserva de vaga. No mérito, pugna pela concessão da segurança pretendida, confirmando a medida liminar deferida, ou, caso a mesma não seja deferida, que seja dado provimento ao presente remédio constitucional para que o impetrante tenha o direito líquido e certo de assumir o cargo para o qual restou aprovado, com base na apresentação do diploma de bacharel em enfermagem e respectivo registro junto ao órgão de classe. Com a inicial vieram documentos. A liminar foi DEFERIDA para o fim de impor às autoridades coatoras que considerem o documento apresentado pelo impetrante, graduação em enfermagem, como título hábil para comprovar a sua capacidade técnica, a fim de assumir o cargo, sem prejuízo da análise dos demais documentos (ID 118094162). As partes opuseram embargos de declaração em face da decisão que indeferiu a liminar, os quais foram rejeitados (ID 118762388). As autoridades coatoras informaram que o impetrante apresentou a documentação exigida no Edital n.o 003/2018, tendo tomado posse no cargo de Técnico Legislativo, categoria Técnico de Enfermagem. Nesse sentido, afirmam ter restada evidenciada a perda de objeto do presente mandamus, diante da ausência de interesse processual do impetrante. Pugnam, assim, pela extinção da relação jurídica processual, nos termos do art. 485, inc. VI, do Código de Processo Civil e do art. 6o, § 5o, da Lei n.o 12.016/2009 (ID 119260343) O Distrito Federal requereu a sua admissão no feito, bem como pugnou pela denegação da segurança (ID 119955675). O MPDFT informou não ter interesse que justifique a sua intervenção nos autos (ID 122488406). O Juízo da Segunda Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal concedeu a segurança, nos seguintes termos: Ante o exposto, confirmo a liminar e CONCEDO A SEGURANÇA para impor às autoridades coatoras que considerem o documento apresentado pelo impetrante, graduação em enfermagem, como título hábil para comprovar a sua capacidade técnica, a fim de assumir o cargo, sem prejuízo da análise dos demais documentos. Em consequência, RESOLVO O PROCESSO COM JULGAMENTO DO MÉRITO, na forma do art. 487, I, do CPC. Sem condenação em honorários, na forma do art. 25 da Lei 12.016/2009. O Distrito Federal, embora isento do pagamento das custas iniciais, deverá ressarcir as adiantadas pela parte impetrante. Autos encaminhados por remessa de ofício, sem interposição de recurso pelas partes. O Ministério Público oficiou pela ausência de interesse em intervir no feito no ID 37939397. É o relatório. DECIDO. Recebo o reexame necessário, pois presentes os pressupostos legais, nos termos do artigo 14, §1o da Lei no 12.016/2009. O Código de Processo Civil prevê: Art. 932. Incumbe ao relator: IV - negar provimento a recurso que for contrário a: b) acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recursos repetitivos; Considerando que a questão em análise é objeto de recurso repetitivo, possível análise de forma monocrática. A especial ação de que estamos a cuidar vem regrada desde a nossa Carta Magna, que lhe reservou o art. 5o, inciso LXIX, com os seguintes dizeres: Art. 5o (...) LXIX - conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público; (destacamos) O preceito normativo em comento, editado pela Constituição Cidadã de 1988, quando ainda em vigor a Lei 1.533/1951, que o regulamentava no sistema jurídico infraconstitucional brasileiro, recebeu recentemente nova roupagem, pela edição da Lei 12.016/2009, a qual, mantendo as linhas mestras do comando constitucional, introduziu novas diretrizes para disciplinar a matéria, em boa parte frutos (essas diretrizes) de construção pretoriana. Ao início da normatização legal em questão, colhem-se as seguintes disposições: Art. 1o Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça. § 1o Equiparam-se às autoridades, para os efeitos desta Lei, os representantes ou órgãos de partidos políticos e os administradores de entidades autárquicas, bem como os dirigentes de pessoas jurídicas ou as pessoas naturais no exercício de atribuições do poder público, somente no que disser respeito a essas atribuições. § 2o Não cabe mandado de segurança contra os atos de gestão comercial praticados pelos administradores de empresas públicas, de sociedade de economia mista e de concessionárias de serviço público. § 3o Quando o direito ameaçado ou violado couber a várias pessoas, qualquer delas poderá requerer o mandado de segurança. (Destaca-se) No caso em análise, discute-se o preenchimento dos requisitos para posse no cargo de Técnico Legislativo, categoria Técnico em Enfermagem. Conforme narrado na petição inicial, a posse no cargo público fora negada por falta de preenchimento de requisito, mesmo o impetrante apresentando documento com graduação superior a exigida pelo edital do certame. O Superior Tribunal de Justiça decidiu em sede de recurso repetitivo conforme Tema 1094, transcrevo a ementa: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL SOB O RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS. ARTS. 5.o, IV, E 10 DA LEI N.o 8.112/1990. ART. 9.o, § 2.o, DA LEI N.o 11.091/2005. CONCURSO PÚBLICO. EXIGÊNCIA DE TÍTULO DE ENSINO MÉDIO PROFISSIONALIZANTE OU COMPLETO COM CURSO TÉCNICO EM ÁREA ESPECÍFICA. CANDIDATO PORTADOR DE DIPLOMA DE NÍVEL SUPERIOR NA MESMA ÁREA PROFISSIONAL. QUALIFICAÇÃO SUPERIOR À EXIGIDA. POSSIBILIDADE DE INVESTIDURA NO CARGO. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E IMPROVIDO. RECURSO JULGADO SOB A SISTEMÁTICA DO ART. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015, C/C O ART. 256-N E SEGUINTES DO REGIMENTO INTERNO DO STJ. 1. O objeto da presente demanda é definir se candidato aprovado em concurso público pode assumir cargo que, segundo o edital, exige título de Ensino Médio profissionalizante ou completo com curso técnico em área específica, caso não seja portador desse título mas detenha diploma de nível superior na mesma área profissional. 2. O art.5.o, IV, e 10 da Lei n.o 8.112/1990; e o art. 9.o, § 2.o, da Lei n.o 11.091/2005 determinam que a investidura em cargo público apenas ocorrerá se o candidato tiver o nível de escolaridade exigido para o exercício do cargo, conforme estiver previsto no edital do certame. Sobre isso, no entanto, não há controvérsia alguma. A questão que se coloca apresenta uma nota distintiva, qual seja, saber se atende à exigência do edital o candidato que porta um diploma de nível superior na mesma área profissional do título de Ensino Médio profissionalizante ou completo com curso técnico indicado como requisito no certame. 3. Passo a examinar da situação do REsp n.o 1.888.049/CE, o que tornará mais claro o fato de que a aceitação de titulação superior à exigida pelo edital em área específica não fere a discricionariedade ou conveniência da administração. O impetrante pleiteia o direito de ser empossado no cargo de Técnico de Laboratório - Área Química, após aprovação em concurso público, tendo sido negada sua investidura sob o argumento de que não teria apresentado a habilitação exigida no edital, consistente no certificado de ensino médio profissionalizante na área de Química ou ensino médio completo com curso técnico na área de Química. Ficou comprovado nos autos que o impetrante é Bacharel e Mestre em Química, está cursando o Doutorado em Química, além de estar regularmente registrado no Conselho Regional de Química da 10a Região. Ou seja, trata-se de um profissional altamente qualificado para exercer o cargo ora questionado, possuindo, portanto, qualificação bem superior à exigida para o cargo. 4. Sob um prisma da análise econômica do Direito, e considerando as consequências práticas da decisão " nos termos do art. 20 do Decreto-Lei no 4.657/1942 (acrescentado pela Lei no 13.655/2018, que deu nova configuração à Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro - LINDB) ", não se pode deixar de registrar que a aceitação de titulação superior à exigida traz efeitos benéficos para o serviço público e, consequentemente, para a sociedade brasileira. Destaco os seguintes: 1) o leque de candidatos postulantes ao cargo é ampliado, permitindo uma seleção mais abrangente e mais competitiva no certame; 2) a própria prestação do serviço público é aperfeiçoada com a investidura de servidores mais qualificados e aptos para o exercício da função pública. 5. Tal postura se coaduna com a previsão do art. 37 da Constituição Federal, que erige o princípio da eficiência dentre os vetores da administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios. 6. A jurisprudência do STJ tratando do caso concreto é pacífica há bastante tempo. A necessidade de afetar o tema como repetitivo se deve à insistência da administração pública na interposição de recursos trazendo a mesma temática repetidas vezes a esta Corte. Após firmar-se o precedente vinculante em recurso repetitivo, os tribunais locais terão o instrumental para evitar a subida de recursos ao STJ, e o Poder Judiciário deverá considerar como litigância de má-fé a eventual postulação contra precedente vinculante. 7. Não se configura presente a necessidade de modulação dos efeitos do julgado, tendo em vista que tal instituto visa a assegurar a efetivação do princípio da segurança jurídica, impedindo que o jurisdicionado de boa-fé seja prejudicado por seguir entendimento dominante que terminou sendo superado em momento posterior, o que, como se vê claramente, não ocorreu no caso concreto. 8. Tese jurídica firmada: "O candidato aprovado em concurso público pode assumir cargo que, segundo o edital, exige título de Ensino Médio profissionalizante ou completo com curso técnico em área específica, caso não seja portador desse título mas detenha diploma de nível superior na mesma área profissional.". 9. Recurso especial conhecido e improvido, nos termos da fundamentação. 10. Recurso julgado sob a sistemática do art. 1.036 e seguintes do CPC/2015 e art. 256-N e seguintes do Regimento Interno deste STJ. (REsp n. 1.888.049/CE, relator Ministro Og Fernandes, Primeira Seção, julgado em 22/9/2021, DJe de 28/9/2021.) (Destaquei) Compulsando os autos, verifica-se no ID 36541918 que o impetrante fora nomeado para o cargo de Técnico Legislativo, categoria profissional Técnico em Enfermagem. De acordo com o Edital de Abertura no 03/2018 juntado no ID 36541916, o requisito para posse no referido cargo é Certificado de conclusão de curso de ensino médio devidamente registrado, expedido por Instituição de Ensino reconhecida pelo Ministério da Educação acrescido de curso técnico em enfermagem como técnico no Conselho Regional na categoria. O impetrante possui diploma como enfermeiro conforme DI 36541921, ou seja, qualificação superior a exigida no edital. Contudo, sua posse fora indeferida nos termos do ato coator conforme ID 36541925 que concluiu que o diploma de nível superior em enfermagem não corresponde aos requisitos do edital. Assim, considerando que o caso em análise enquadra-se exatamente na hipótese do Tema 1094, ou seja, candidato aprovado com título de nível superior ao exigido no edital, necessária a manutenção da sentença que concedeu a segurança vindicada. Ante o exposto, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO à remessa necessária, mantendo incólume a sentença combatida, nos termos do artigo 932, IV, “b” do Código de Processo Civil. Deixo de majorar os honorários advocatícios, uma vez que não fixados pela sentença. Brasília, DF, 12 de agosto de 2022 10:54:03. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador